Tribunal: TJES
Processo: 5001054-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001054-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5001054-48.2022.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Agravado: Instituto Ensinar Brasil

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2122154) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexigibilidade ajuizada por Instituto Ensinar Brasil contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, para determinar que a concessionária pública proceda o desligamento da instalação elétrica nº. 0001736327, além de se abster de realizar qualquer cobrança de consumo a partir de 19/02/2021.

Em suas razões recursais, a gravante sustenta que (a) a rescisão antecipada está sujeita à multa contratual, que somente teria isenção a partir de setembro de 2019; (b) a despeito das condições geradas pela pandemia, os contratos ainda devem ser observados; (c) não se pode aplicar os institutos de caso fortuito ou força maior ao caso, tendo em vista que a agravante continuou suas atividade educacionais, recebendo as mensalidades; (d) os requisitos do art. 300 do CPC/2015 não estão presentes para justificar a concessão da tutela de urgência.

Decisão indeferido o efeito suspensivo (ID 2262755).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2562608).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 29/11

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

De plano, assenta-se que, ainda que o usuário seja pessoa jurídica, é evidente sua condição de hipossuficiência técnica e financeira diante da concessionária de energia elétrica, sendo admitida, conforme jurisprudência do STJ, o reconhecimento da relação de consumo (AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15-12-2015, DJe 04-02-2016)

Nesse sentido, é a jurisprudência também do TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito consumidor mudança de grupo de energia elétrica inversão do ônus da prova falta no dever de informação responsabilidade objetiva dano material reconhecido recurso conhecido e NÃO PROVIDO sentença mantida.
I Cabe esclarecer que de acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade. No caso, é evidente a hipossuficiência jurídica e técnica da apelada diante da apelante. Logo, a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser qualificada como de consumo, aplicando-se a teoria finalista de forma atenuada.
[...] VII Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120422001, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022) – G.N.

São evidentes impactos econômicos decorrentes da pandemia mundial, no qual se verifica também atingida a instituição agravante, que demonstrou evasão dos alunos e aumento da inadimplência no período.

A despeito de tal condição, por si só, não configurar a ilegalidade de eventual cobrança de multa rescisória, não se vislumbra justificável obrigar uma parte a se manter em uma relação contratual que admite não ter condição financeira de suportar, causando-lhe ainda mais onerosidade, salientando que as consequências jurídicas o término antecipado do contrato podem ser apurados em momento próprio.

Assim, como asseverado pelo magistrado de origem, que “
não há qualquer óbice ao deferimento do pedido de tutela de urgência, a fim de que a ré aceite a rescisão e desligamento da instalação elétrica, sem a exigência da cláusula penal, discutindo-se a validade da cobrança, na sua integralidade ou reduzida proporcionalmente, na sentença de mérito
”. (ID 2122154, pág. 2)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. DESLIGAMENTO DO PONTO DE FORNECIMENTO SEM CONDICIONAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. A despeito situação de pandemia, por si só, não configurar a ilegalidade de eventual cobrança de multa rescisória, não se vislumbra justificável obrigar uma parte a se manter em uma relação jurídica que admite não ter condição financeira de suportar, causando-lhe ainda mais onerosidade, salientando que as consequências jurídicas o término antecipado do contrato podem ser apurados na instrução processual;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.